Tribunal: TJSP
Processo: 2185239-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. DECISÃO que acolheu "pedido contraposto" apresentado pela demandada e concedeu a ela o benefício da "justiça gratuita". INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com extinção do processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. DECISÃO que acolheu "pedido contraposto" apresentado pela demandada e concedeu a ela o benefício da "justiça gratuita". INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com extinção do processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*